Tribunal: TJES
Processo: 5010762-54.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010762-54.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO e outros (2)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010762-54.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA, SANDRO FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CP E ART. 2º, §2º E §4º, II, DA LEI 12.850/12. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM PROVAS NOVAS E ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Eleandro Vagner Gomes de Araujo, Leandro Pereira Siqueira e Sandro Freitas dos Santos, buscando desconstituir condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0002781-38.2015.8.08.0012, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/12), com pena total de 23 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Alegam nulidade da decisão de pronúncia, por suposta base em depoimentos indiciários, e apresentam provas novas, entre elas: (i) depoimento declaratório por escritura pública; (ii) perícia extrajudicial; e (iii) alterações nas declarações de corréu e testemunha. Requerem, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de que se baseou em depoimentos indiciários; (ii) determinar se as provas novas apresentadas têm o condão de desconstituir o veredicto condenatório do Tribunal do Júri; e (iii) analisar se o pedido de revisão da dosimetria da pena atende aos requisitos de admissibilidade da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventuais nulidades na decisão de pronúncia, sendo a decisão do Conselho de Sentença soberana na apreciação das provas e na formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não se presta à reavaliação de elementos de prova já submetidos ao contraditório e à ampla defesa. As novas provas apresentadas (declarações por escritura pública, perícia técnica extrajudicial e alteração de depoimento de corréu) não possuem aptidão para desconstituir a condenação, pois repetem versões já analisadas e refutadas pelo Tribunal do Júri, ressaltando que as duas primeiras são unilaterais.

O pedido de revisão da dosimetria da pena não foi conhecido, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do CPP. O acórdão que julgou a apelação criminal, aborda e preserva os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação das penas-base dos réus, não sendo a Ação Revisional cabível para rediscutir matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente quanto à absolvição. Pedido de revisão da dosimetria da pena não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri afasta a análise de eventuais nulidades na decisão de pronúncia.

A revisão criminal não se presta a reavaliar provas já analisadas pelo Tribunal do Júri, salvo se as novas provas forem inequívocas e aptas a comprovar a inocência do condenado ou erro judiciário.

O pedido de revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal só pode ser conhecido se demonstrada flagrante ilegalidade ou descoberta de provas novas que justifiquem a reanálise da reprimenda, não cabendo para rediscutir matéria

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III; CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 121, §2º, I, II e IV; Lei 12.850/12, art. 2º, §2º e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.920.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/2/2024; STJ, AgRg no RHC nº 195.499/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.011.259/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 5010762-54.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/02/25

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA e SANDRO FREITAS DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. nº0002781-38.2015.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 2°, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/12, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Busca a defesa, a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de que foi baseada em depoimentos indiciários. Adiante, alega a existência de provas novas, produzidas nos autos do processo de justificação criminal, registrado sob o nº0003929-06.2023.8.08.0012; bem como o depoimento por escritura pública declaratória de Daniel Gomes de Andrade Silva que também afirma que os ora Revisionandos não praticaram o crime em que foram condenados; os procedimentos administrativos que foram iniciados a partir da morte de Daniel Gomes de Andrade Silva; e por fim, a perícia realizada a fim de comprovar que o revisionando Leandro Pereira Siqueira não foi o executor do crime de homicídio em face da vítima Pedro Leôncio Brasil; provas estas que, em tese, autorizariam a absolvição dos revisionandos. Subsidiariamente, postulam a redução da pena-base.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Drª Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 11 de dezembro de 2024

*

O SR. ADVOGADO LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO :-

Boa tarde a todos.

Inicialmente eu cumprimento o presidente deste órgão colegiado, desembargador Namir Carlos de Souza Filho, vice-presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, cumprimento ainda os demais desembargadores na pessoa do relator, desembargador Fernando Zardini Antonio, cumprimento ainda o douto Procurador de Justiça, apresentante do Ministério Público Estadual, os colegas advogados aqui presentes, familiares dos revisionandos, servidores públicos, acadêmicos de direito e todas as demais pessoas.

Pois bem. Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de Eleandro, de Sandro e de Leandro, que foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica, ao cumprimento de pena superior a 30 anos de reclusão, em razão de suposto cometimento de crime de homicídio qualificado e do crime de organização criminosa.

A presente revisão criminal foi fundada tanto no inciso 1º do artigo 621 do Código de Processo Penal - porquanto a condenação foi contrária a texto expresso de lei - bem como no inciso terceiro do referido artigo, haja vista a juntada de novas provas de inocência dos condenados.

Em síntese, excelências, o objetivo principal desta ação é que os revisionandos sejam despronunciados, haja vista que não há provas nos autos a não ser elementos colhidos por testemunhas indiretas, ou seja, testemunhas de ouvir dizer, porquanto a condenação e também a pronúncia foram respaldadas unicamente em depoimentos testemunhais indiretos.

Considerando que as Cortes Superiores, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça, firmaram-se no sentido de não ser possível a pronúncia lastreada em somente depoimentos testemunhais indiretos, nós requeremos, assim, que este entendimento jurisprudencial possa retroagir ao caso concreto aos revisionandos.

A título de pedido subsidiário, nós requeremos a absolvição dos revisionandos em relação ao crime de organização criminosa, bem como que seja realizada nova dosimetria da pena, também em caráter subsidiário, em relação à violação do artigo 59 do Código Penal.

Antes, Excelência, de efetivamente adentrar o mérito da revisão criminal, vale a pena destacar alguns pontos e que nós vamos combater aqui nesta sustentação oral, pontos que foram trazidos pela Douta Procuradoria de Justiça.

O primeiro ponto da Procuradoria no sentido de que os pleitos de anulação da pronúncia não se enquadram nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Excelências, através do julgamento da revisão criminal 5627 do Distrito Federal, julgada pela terceira sessão do STJ, ficou solidificado que é cabível o manejo da revisão criminal fundada no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, em situações nas quais se almeja, se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que esta mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante, o que é o caso.

E, além disso, a douta Procuradoria desconsiderou que a presente revisão criminal também foi fundada no inciso III do art. 621, haja vista, as juntadas de novas provas de inocência dos revisionandos. O segundo ponto trazido pela Procuradoria foi de que as teses apresentadas pelos requerentes configuram mera reiteração dos argumentos já apreciados e superados nos autos originários.

Excelência, data máxima vênia também não assistem a razão o Ministério Público neste ponto.

Ao observar os recursos em sentido estrito dos ora revisionandos, verifica-se que naquele momento processual, o inconformismo deles foi porque não havia indícios suficientes de autoria. Ou seja, não havia o fundamento do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sendo que, neste momento processual, nós estamos pedindo o quê? Que o entendimento jurisprudencial mais benigno retroaja, ou seja, de que não seja possível a utilização exclusivamente de depoimentos testemunhais indiretos para pronúncia, e muito menos para uma condenação.

Por sua vez, ao observar os recursos de apelação, verifica-se que, naquele momento processual, o inconformismo apresentado pelos réus foi de que a condenação, a decisão dos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ou seja, este Egrégio Tribunal de Justiça nunca apreciou, por não ter sido objeto de recurso, a tese ora trazida, de que é impossível, é injusto se pronunciar, e muito mais do que isso, se condenar uma pessoa com base tão-somente em depoimentos testemunhais indiretos.

Portanto, não há de se falar que a revisão criminal foi utilizada como novo recurso de apelação.

Terceiro ponto constante no parecer, é de que a decisão de pronúncia não é passível de ser desconstituída por meio de revisão criminal.

Excelências, este tema já foi debatido no Superior Tribunal de Justiça, com inúmeros precedentes de ambas as turmas de direito criminal, que permitem desconstituir, até mesmo mediante a impetração de habeas corpus, a decisão de pronúncia, ainda que diante de posterior condenação pelo Tribunal do Júri.

Cito como exemplo o agravo regimental no Habeas Corpus 830.464 de Alagoas, que, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas, em caso análogo a este, entendeu que a hipótese mais correta seria anular o processo desde a pronúncia e não apenas desconstituir a condenação pelo conselho de sentença.

Quarto e último ponto: Entendeu a procuradoria que as novas provas posteriormente produzidas não são suficientes para desconstituir a coisa julgada.

E aqui nós vamos adentrar o mérito, Excelências.

A primeira prova nova é o depoimento prestado por Leonardo de Oliveira Inocêncio, em ação de justificação criminal, no qual Leonardo esclareceu que os revisionandos não foram os responsáveis pela morte da vítima Pedro Brasil, bem como esclareceu qual foi a real motivação do crime.

Diferentemente do que havia sido imputado pelo Ministério Público, esclareceu a testemunha que a motivação do crime foi porque a vítima, juntamente com essa testemunha e outros indivíduos, teriam praticado um roubo, teriam ficado com a rés furtiva, vendido a rés furtiva e não repassado o valor do bem para os demais criminosos, e por isso ele foi morto.

Totalmente diverso daquilo que consta na exordial acusatória e, consequentemente, na condenação dos revisionandos.

A segunda prova nova é o depoimento por escritura pública declaratório de Daniel Gomes de Andrade, a qual informou que havia recebido dinheiro e sido ameaçado por determinada testemunha para imputar o crime aos revisionandos.

Inclusive, sobre a motivação, Daniel foi esclarecedor no sentido de que ele que inventou que a mãe de Cláudio Mario teria sido agredida, que foi essa a motivação imputada pelo Ministério Público.

Ou seja, foi uma invenção da testemunha Daniel, que por escritura pública declaratória, confessou e confirmou a verdade.

Fato é que, excelências, após a realização da declaração, mas antes de ser possível ouvi-lo em ação de justificação criminal, Daniel foi morto, em nítido caráter de queima de arquivo.

A terceira prova nova é a seguinte: Com a morte de Daniel, deu-se início, na DHPP de Cariacica, ao Inquérito Policial nº 103/2022.

Ao ser ouvido, o genitor de Daniel prestou um depoimento afirmando que, três dias antes de ser morto, Daniel teria confessado para ele que estava sofrendo ameaças por parte daquele indivíduo que anteriormente o havia ameaçado para ele imputar o crime aos revisionandos, excelências, três dias antes de ser morto.

Quarta prova nova: Em razão do inconformismo apresentado pelo revisionando Leandro, a sua família contratou um perito para fazer uma análise do vídeo do crime constante no caderno processual e confrontar essa imagem constante no vídeo com fotografias do revisionando Leandro.

Excelências, o perito expert foi esclarecedor. Ele esclareceu, com bases técnicas, que não é possível afirmar que o piloto da motocicleta, conforme denúncia e, consequentemente, condenação, se tratava do revisionando Leandro, em razão da sua altura de 1,90 m.

Excelências, à luz das provas novas, somadas com aquelas já constantes no caderno processual, o que se requer é o conhecimento da revisão e a sua procedência.

Todas as provas testemunhais, todas as testemunhas ouvidas no caderno processual são “de ouvir dizer”.

Sendo que, quando nós confrontamos os depoimentos de uma testemunha com a outra, verificamos vários inconformismos, várias contradições.

Por exemplo, determinada testemunha, presidente, afirmou que os executores do crime foram Eleandro e Sandro.

Porém, Eleandro foi denunciado como sendo o mandante e Sandro como sendo a pessoa responsável por ter emprestado a moto para os executores.

Outra testemunha ouvida no caderno processual informou que a motocicleta utilizada no crime era vermelha.

Porém, pelo vídeo do crime constante nos autos, é possível perceber que a motocicleta era preta, conforme relato também de outras testemunhas.

Excelências, Eleandro foi condenado a mais de 30 anos de reclusão como sendo o mandante de um crime sem a presença de nenhuma prova objetiva do mando.

Ele teve o celular apreendido, foi feita interceptação telefônica, todas as medidas, e não foi encontrada nenhuma prova objetiva de que ele mandou os executores matarem a vítima, não tem nada.

Data máxima vênia, a condenação de Eleandro é um absurdo e viola a legislação. Por isso a revisão criminal ela deve ser conhecida com base no artigo 621, inciso I.

Com relação ao revisionando Sandro, a situação é ainda mais absurda.

Presidente, Sandro foi investigado como sendo o executor, porém no relatório final, a autoridade policial representou Sandro como sendo o mandante, e na denúncia, a atribuição a Sandro é de ter emprestado a motocicleta para os executores.

Além disso, foi ouvida uma testemunha, em audiência de instrução e julgamento, que afirmou que no momento em que ficou sabendo da morte da vítima estava com o Sandro.

Ou seja, logo após a morte da vítima no bairro, ela recebeu uma ligação, tomando conhecimento da morte, e Sandro estava com ela e com demais pessoas, pois estavam fazendo um churrasco.

Com relação ao revisionando Leandro, que estaria pilotando a motocicleta, há uma situação minimamente estranha, presidente.

A única pessoa que o reconhece como sendo piloto da motocicleta, é um investigador da Polícia Civil.

Porém, conforme já dito, o
expert
contratado foi esclarecedor dizendo que não era possível olhar o vídeo e afirmar quem era o piloto. E, mais, dois filhos da vítima, que conheciam o Leandro preteritamente do bairro, um que assistiu o vídeo e o outro que foi testemunha ocular do crime, também foram esclarecedores no sentido de que não era possível identificar quem era o piloto da motocicleta.

Para além disso, vale lembrar que, na audiência da ação de justificação criminal, Leonardo disse quem estava pilotando. Ele afirmou que foi a pessoa de Bruno Quindim que estaria pilotando a motocicleta.

E para terminar, em sede de audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal, a vizinha de Leandro afirmou categoricamente que no momento em que ela ouviu os disparos de armas de fogo que mataram a vítima Pedro, ela viu o Leandro na sua casa. As casas são próximas.

Ela ouviu o barulho e viu o Leandro dentro da sua casa, na janela, porque ele também foi ver o que aconteceu.

Então, por todo o exposto, Excelências, a defesa requer que a presente revisão criminal seja conhecida e que a ela seja dado provimento por vossas excelências.

Agradeço a atenção dispensada.

Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o Dr. Lucas por sua sustentação. Ele esteve conosco em nosso gabinete e lá deixou um alentado memorial. Hoje algumas das colocações que fez me despertaram a atenção, razão pela qual peço retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 12/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA e SANDRO FREITAS DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. nº0002781-38.2015.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 2°, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/12, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Busca a defesa, a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de que foi baseada em depoimentos indiciários. Adiante, alega a existência de provas novas, produzidas nos autos do processo de justificação criminal, registrado sob o nº0003929-06.2023.8.08.0012; bem como o depoimento por escritura pública declaratória de Daniel Gomes de Andrade Silva que também afirma que os ora Revisionandos não praticaram o crime em que foram condenados; os procedimentos administrativos que foram iniciados a partir da morte de Daniel Gomes de Andrade Silva; e por fim, a perícia realizada a fim de comprovar que o revisionando Leandro Pereira Siqueira não foi o executor do crime de homicídio em face da vítima Pedro Leôncio Brasil; provas estas que, em tese, autorizariam a absolvição dos revisionandos. Subsidiariamente, postulam a redução da pena-base.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Drª Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, ou seja, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO

REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6o DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF).

4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6o, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela

Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Quanto a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, cabe esclarecer que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri afasta a apreciação de possível nulidade ocorrida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia.

3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)”.

No que tange à possibilidade de absolvição dos requerentes, vale ressaltar que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos
.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância.

Perceptível nos autos, que os depoimentos tomados em sede de Justificação Criminal, não tem o condão de afastar a condenação dos requerentes, mormente pelo fato de que, em que pese o corréu Leonardo de Oliveira Inocência tenha alterado a sua versão dos fatos, este manteve a mesma narrativa na esfera policial e durante toda a instrução processual.

Ressalte-se ainda que as declarações da testemunha Daniel, realizadas por meio de Escritura Pública Declaratória, documento este produzido de forma unilateral, da mesma forma, não o condão de afastar a condenação dos postulantes. Observa-se ainda, que a aludida testemunha, ouvida como testemunha preservada nos autos originários, já havia apresentado versão semelhante da que foi declarada na Escritura Pública.

Com efeito, entenderam os jurados que os elementos probatórios constantes no caderno processual e versão apresentada pela acusação, seriam suficientes para a sua conclusão, no sentido da procedência da imputação dos crimes ora em análise.

Quanto à perícia realizada a fim de comprovar, conforme aduz a defesa, “
que o revisionando Leandro Pereira Siqueira não foi o executor do crime de homicídio em face da vítima Pedro Leôncio Brasil
”, extrai-se que trata-se de perícia técnica extrajudicial, prova formulada unilateralmente, não apresentada nos autos originários, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “
O corréu Leonardo de Oliveira Inocencio, que prestou novo depoimento em cartório, mudando a versão dos fatos, já havia sido ouvido em sede policial e em juízo, no decorrer da instrução probatória, confirmando a narrativa da denúncia. Seu novo depoimento, bem como os demais elementos probatórios juntados, por si só, não são passíveis de desconstituir o veredicto do Tribunal Popular do Júri, o qual respeitou o devido processo legal, com total observância à ampla defesa e ao contraditório ”.

Por fim, no que se refere à modificação na dosimetria da pena, cito orientação jurisprudencial pacífica, no sentido de que na “
dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade” (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023).

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda (AgRg no HC n. 913.496/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Veja-se, pois, que o acórdão que julgou a apelação criminal, de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa, aborda e preserva os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação das penas-base dos réus.

Logo, afigura-se
inviável o conhecimento da revisional para a reanálise da reprimenda aplicada em desfavor dos requerentes
, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria.

Assim sendo, evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, ante a inexistência das condições elencadas na legislação, a presente ação, no que tange à reanálise da pena dos recorrentes, não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA

REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
e na extensão,

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

PEDRO VALLS FEU ROSA;

HELIMAR PINTO e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010762-54.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA, SANDRO FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA e SANDRO FREITAS DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. nº0002781-38.2015.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 2°, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/12, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Busca a defesa, a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de que foi baseada em depoimentos indiciários. Adiante, alega a existência de provas novas, produzidas nos autos do processo de justificação criminal, registrado sob o nº0003929-06.2023.8.08.0012; bem como o depoimento por escritura pública declaratória de Daniel Gomes de Andrade Silva que também afirma que os ora Revisionandos não praticaram o crime em que foram condenados; os procedimentos administrativos que foram iniciados a partir da morte de Daniel Gomes de Andrade Silva; e por fim, a perícia realizada a fim de comprovar que o revisionando Leandro Pereira Siqueira não foi o executor do crime de homicídio em face da vítima Pedro Leôncio Brasil; provas estas que, em tese, autorizariam a absolvição dos revisionandos. Subsidiariamente, postulam a redução da pena-base.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Drª Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, ou seja, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO

REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6o DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF).

4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6o, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela

Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Quanto a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, cabe esclarecer que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri afasta a apreciação de possível nulidade ocorrida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia.

3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)”.

No que tange à possibilidade de absolvição dos requerentes, vale ressaltar que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos
.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância.

Perceptível nos autos, que os depoimentos tomados em sede de Justificação Criminal, não tem o condão de afastar a condenação dos requerentes, mormente pelo fato de que, em que pese o corréu Leonardo de Oliveira Inocência tenha alterado a sua versão dos fatos, este manteve a mesma narrativa na esfera policial e durante toda a instrução processual.

Ressalte-se ainda que as declarações da testemunha Daniel, realizadas por meio de Escritura Pública Declaratória, documento este produzido de forma unilateral, da mesma forma, não o condão de afastar a condenação dos postulantes. Observa-se ainda, que a aludida testemunha, ouvida como testemunha preservada nos autos originários, já havia apresentado versão semelhante da que foi declarada na Escritura Pública.

Com efeito, entenderam os jurados que os elementos probatórios constantes no caderno processual e versão apresentada pela acusação, seriam suficientes para a sua conclusão, no sentido da procedência da imputação dos crimes ora em análise.

Quanto à perícia realizada a fim de comprovar, conforme aduz a defesa, “
que o revisionando Leandro Pereira Siqueira não foi o executor do crime de homicídio em face da vítima Pedro Leôncio Brasil
”, extrai-se que trata-se de perícia técnica extrajudicial, prova formulada unilateralmente, não apresentada nos autos originários, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “
O corréu Leonardo de Oliveira Inocencio, que prestou novo depoimento em cartório, mudando a versão dos fatos, já havia sido ouvido em sede policial e em juízo, no decorrer da instrução probatória, confirmando a narrativa da denúncia. Seu novo depoimento, bem como os demais elementos probatórios juntados, por si só, não são passíveis de desconstituir o veredicto do Tribunal Popular do Júri, o qual respeitou o devido processo legal, com total observância à ampla defesa e ao contraditório
”.

Por fim, no que se refere à modificação na dosimetria da pena, cito orientação jurisprudencial pacífica, no sentido de que na “
dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade” (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023).

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda (AgRg no HC n. 913.496/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Veja-se, pois, que o acórdão que julgou a apelação criminal, de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa, aborda e preserva os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação das penas-base dos réus.

Logo, afigura-se
inviável o conhecimento da revisional para a reanálise da reprimenda aplicada em desfavor dos requerentes
, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria.

Assim sendo, evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, ante a inexistência das condições elencadas na legislação, a presente ação, no que tange à reanálise da pena dos recorrentes, não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
e na extensão,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o preclaro Relator, para conhecer parcialmente da revisão criminal, e na extensão, julgá-la improcedente.